Tribunal: TJMT
Processo: 0005781-30.2015.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005781-30.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR BRITO SANTANA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.764.721-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA – 1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
EXPLANADA EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2. VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA – PARCELA DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) – PENA READEQUADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa.

2.

Considerando que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente, subsistindo a peculiar existência de um único golpe de faca desferido contra região vital da vítima, apresenta-se mais adequada a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal na sua fração intermediária de 1⁄2 (metade).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILMAR BRITO SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILMAR BRITO SANTANA

em face da r. sentença vista no ID 57818963, proferida pelo
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 5781-30.2015.811.0055 – código 188897
, a qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado –
art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impôs-se-lhe a reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
.

A i. Defensoria Pública apresentou as razões de seu inconformismo no ID 57818968 e ID 57818969, postulando que o veredicto seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, na medida em que avesso à tese defensiva de desclassificação amparada na ausência de
animus necandi
e supostamente comprovada nos autos à exaustão, de modo a sujeitar o acusado a novo julgamento.
Subsidiariamente
, pleiteia o
reajuste da fração aplicada

à causa de diminuição de pena pertinente à tentativa
, para o patamar máximo
de 2/3
(dois terços).

As contrarrazões ministeriais de ID 57818971, expressam o
parcial provimento do apelo
, assentida apenas a readequação do percentual correspondente à tentativa, todavia, na fração de 1/2 (metade) referente à tentativa. Por sua vez, o
Parquet
inova ao sugerir a incidência do privilégio em 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva em
04 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 62667456, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo

manejado pelo réu
GILMAR BRITO SANTANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A denúncia narra que no dia 31 de marco de 2015, por volta das 19h25min, no Terminal Rodoviário do município de Tangará da Serra/MT, o acusado
GILMAR BRITO SANTANA
, com consciência e vontade de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, utilizando-se de uma arma branca, tipo “peixeira”, desferiu um golpe contra a vítima
Ronaldo Ferreira da Silva
, somente não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que no dia dos fatos a o réu teria avistado sua então convivente
Maria José Vieira
conversando com a vítima
Ronaldo Ferreira da Silva
no terminal rodoviário daquele município, ocasião da na qual o acusado surpreendeu o ofendido pelas costas e lhe desferiu um golpe de faca, tipo peixeira, em região vital do corpo (próximo ao pescoço) e após evadiu-se do local.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

A par do relatado, o apelante sustenta em seu primeiro estandarte que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que deveriam ter reconhecido a tese defensiva de
ausência de
animus necandi
, e, sob tal viés, sustenta ser imperativa anulação do r. veredicto, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal.

Especificamente quanto à série de quesitos disponível no ID 57818962 - Pág. 6, depois de reconhecida a materialidade e a autoria do ilícito pelo Conselho de Sentença, os jurados, por maioria, entenderam que
“Assim agindo, deu início a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceiros para cessação das agressões e socorro médico”
, sendo, por fim, afastada a possibilidade de absolvição do acusado, reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º - em prejuízo da votação da qualificadora atinente ao motivo torpe, sendo, por fim, abrigada aquela decorrente do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa de homicídio acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, o réu apresentou desde a fase inquisitorial a versão de que realmente teria desferido um único golpe com a faca que trazia consigo, todavia, o teria feito após ver a vítima com sua então convivente, aparentemente trocando carícias, e o único intuito de sua atitude era assustar
Ronaldo Ferreira da Silva
.

Conquanto não tenha sido ouvido perante os jurados, é certo que a única inconsistência verificada entre as narrativas por ele apresentadas se referia ao fato de que, na fase policial declarou prévia animosidade com sua então convivente
Maria José,
diante da resistência desta em retornar à casa em que coabitavam, razão pela qual teria retornado à sua residência e então munindo-se com a arma do crime (ID 57817507 - Pág. 7/8); ao passo que na primeira etapa judicial do rito escalona do júri o acusado justificou que trazia a faca consigo, por ser conduta de seu hábito, inexistindo discussão anterior (ID

57818974).

Ocorre que subsistem outros elementos de convicção, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais divergem da versão apresentada pelo réu, e, por conseguinte, subsidiam a conclusão alcançada pelos jurados.

Nesse aspecto, não se descuida que a vítima
Cristiano Neves da Costa

fora honesta o bastante para declarar em juízo que não viu o exato momento do golpe, pois estava de costas para o acusado, sendo certo que foi atingida próximo à clavícula direita; e ainda completa sua narrativa confirmando que de fato estava próximo a
Maria José Vieira
, então convivente do réu, enquanto esta última habilitava créditos em seu celular.

Por sua vez, a ex-convivente do réu,
Maria José Vieira
,

única pessoa ouvida em juízo que presenciou de perto o ilícito, além do ora apelante e da própria vítima, manteve suas declarações extrajudiciais (ID 57817507 - Pág. 5), sendo veemente em minudenciar que, na época do fato, seu relacionamento com o réu
GILMAR
estava abalado, e na ocasião estava com a vítima
Ronaldo
com a finalidade deste pagar-lhe créditos telefônicos.

Além do contexto do conturbado do relacionamento, o qual incluía ocorrências pretéritas de violência doméstica, as declarações da informante reforçam a tese acusatória de que, em verdade, o réu efetuou o golpe próximo ao pescoço do ofendido, com o intento de efetivamente alvejá-lo, tanto que assim o fez.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa tente se assenhorar com infalibilidade do declarado tanto pela vítima quanto pela então convivente do réu, os quais asseveraram em suas narrativas que um único golpe fora desferido, ou então que após fazê-lo, o réu evadiu-se do local, de modo que, acaso quisesse efetivamente ceifar a vida do ofendido, o teria feito, notadamente porque a vítima estava do costas e não tinha meios de defesa; não se olvida que os referidos elementos de convicção igualmente exteriorizam o resultado alcançado pelo réu.

Isso porque tais declarações não se divorciam do acervo probatório, notadamente o consignado no laudo pericial e respectivo mapa topográfico para localização do lesões, vistos no ID 57817508 - Pág. 10/13, demonstrando que o local do golpe desferido, alcançando as
“regiões clavicular e supraclavicular direita”,
é bastante próximo à região carotidiana (pescoço), inegável área vital da anatomia humana, o que corrobora a tese acusatória quanto à conduta do recorrente ter se revestido de intenção de matar, consolidando-se no veredito impugnado.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pela i. defesa, a autoria e o
animus necandi
restaram demonstrados satisfatoriamente aos jurados, e encontram guarida no contexto fático-probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida, porquanto não é absolutamente alheia à prova dos autos.

O que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Assim, h
avendo elementos probantes que a subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante
GILMAR BRITO SANTANA
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à fração redutora derivada da modalidade tentada do delito (art. 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal):

A outra pretensão formulada no recurso defensivo se atém à fração correspondente à causa de diminuição da pena relativa à tentativa, entendendo como mais adequada ao caso concreto a incidência da fração de 1⁄2 (metade) ou aquela máxima de 2/3 (dois terços). Sustenta, para tanto, que o
iter criminis
não se aproximou efetivamente da consumação.

Na hipótese dos autos, embora não seja modelar o critério aritmético adotado pelo d. juízo
a quo
, deixando de
especificar o
quantum
de pena especificamente abreviado por força de cada uma das causas de diminuição da pena reconhecidas em benefício do acusado - privilégio previsto no art. 121, §1º e art. 14, parágrafo único, ambos do CP), é de se reconhecer que tal proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX, ambos da Constituição da República).

Dessarte, ainda que recomendável a atribuição de um
quantum
de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na terceira fase da dosimetria, notadamente diante da variedade de coeficientes predeterminados pelo legislador, sua inobservância não gera nulidade, porquanto tal método não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida
, ex vi
STF HC 134.193, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016.

E, especificamente quanto ao tema, dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que a redução pela figura do
conatus,
variante entre um e dois terços, deve se operar de maneira inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito,

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
, o que num primeiro momento até poderia subsidiar a pretensão defensiva.

Partindo destas premissas, não se negligencia que a d. magistrada sentenciante consignou em sua fundamentação que
“Diante da presença de duas causa de diminuição de pena, uma da parte especial e outra da pane geral, sopesando ambas conjuntamente e
destacando que foi desferido um golpe de arma branca em região sensível do corpo
, reduzo a sanção em 07 anos, totalizando 05 anos de reclusão” sic
ID 57818963 - Pág. 2 – destaquei.

E, como já dito, sopesando as peculiaridades do caso concreto, notadamente aquelas que não deixam espaço a questionamentos ou dúvidas, pondera-se o fato de que, muito embora o ofendido tenha sido alvejado próximo à região carotidiana, ou seja, perto da área do pescoço, onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano, de outro turno, não se olvida que fora desferido um único golpe, resultando em lesão de aproximadamente 3,5cm (três centímetros e meio) de comprimento (ID 57817508 - Pág. 10).

Portanto, em que pese a inexistência de informação documental nos autos quanto ao perigo de vida, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços); ao passo que, diante da lesão provocada no bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, estou convencido de que
a fração de diminuição no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) é a mais adequada ao caso concreto
.

Passando à dosimetria da pena, mantenho a sanção basilar fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, tal como estabelecido na r. sentença, e inexistindo fundamentação que autorize a incidência de percentual diverso ao máximo previsto para a causa de diminuição da pena descrita no art. 121, §1º do CP reconhecida pelos juízes leigos, de rigor incidi-la na fração de 1/3 (um terço), em concurso com a referida minorante relativa à tentativa, aplicada na fração de 1⁄2 (metade), de modo que a pena FINAL e DEFINITIVA fixada ao apelante perfaz o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, sendo pertinente a novel imposição do regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea
“c”
do CP, mantidos os demais termos constantes do r. édito vergastado.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GILMAR BRITO SANTANA
, tão somente para reconhecer a incidência causa de diminuição da pena em razão da tentativa na fração de 1⁄2 (metade).

Por conseguinte, a pena DEFINITIVA perfez o total de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos constantes da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021